Tribunal: TJDFT
Processo: 0730624-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0730624-24.2020.8.07.0000 Agravante: EDMILSON RFANCISCO DE MENEZES Agravado: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA e RENATO BARROS DE OLIVEIRA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDMILSON RFANCISCO DE MENEZES contra decisão proferida na ação de manutenção de posse 0709543-10.2020.8.07.0003 movida em desfavor de MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA e RENATO BARROS DE OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar pelo qual o autor, ora agravante, pedia que fosse determinado aos réus que parassem a turbação. O decisium foi proferido nos seguintes termos: “Recebo a inicial e sua emenda de id no 67058177. Trata-se de ação de manutenção de posse. A documentação juntada aos autos mostra-se insuficiente para corroborar a posse exercida pelo autor, depois da aquisição da posse pela ré, sobretudo se considerado que o arrendamento teve início em setembro de 2009, com vigência mínima de 7 (sete) anos, e se observado que inexiste indício de prova dando conta da ciência e da anuência da requerida ao manejo da lavoura na área objeto do litígio. Designe-se data para realização da audiência de justificação, nos termos do Art. 562 do Código de Processo Civil. Antes, porém, intime-se a parte autora para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias: a) se concorda com a realização de audiência por videoconferência, que poderá ser acessada por computador ou celular (smartphone) com acesso à Internet; b) dizer (se e) quais de suas testemunhas, indicadas no rol do documento de identificação no 64439823, possuem condição de participar de audiência por videoconferência; c) esclarecer se as testemunhas comparecerão espontaneamente ao ato ou se deverão ser intimadas pelo juízo. Designada a audiência, citem-se e intimem-se os requeridos para comparecer à audiência e, a partir dela, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar contestação (Art. 564, parágrafo único, CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para contestar e de serem considerados verdadeiros os fatos narrados pelo autor). Advirtam-se desde logo aos réus que a contestação deverá ser assinada e apresentada por Advogado ou Defensor Público. Promova a diligente Secretaria remessa dos autos ao douto Juízo da Primeira Vara Cível desta Circunscrição, a fim de que sejam cumpridas as diligências ora fixadas, tendo em vista a remessa decorrente de decorrência de substituição. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Itamar Dias Noronha Filho Juiz de Direito” (ID 67136735). Nas razões do recurso, o agravante assevera que atendeu todos os requisitos legais para merecer a proteção possessória. Narra que desde 2009 arrenda a terra nua do imóvel em litígio, onde plantou eucaliptos exceto a casa e o quintal,. Argumenta que a arrendadora, Maria Domingas da Costa Freire, negociou no início de 2016 a área de terras com a primeira agravada, Maria de Lourdes Barros Soares de Oliveira, todavia, o contrato continuou entre o recorrente e a arrendante. Sustenta que por ocasião da alienação da posse o arrendante e a arrendadora ofereceram os eucaliptos para a primeira agravada, a qual não manifestou interesse, preferindo que a área do plantio somente lhe fosse entregue ao final do contrato de arrendamento, mesmo sabendo que o primeiro corte das árvores seria no ano de 2020. Aduz que após obter decisão perante o IBRAM/DF para o primeiro corte, começou a cortar os eucaliptos mais antigos, todavia, à pedido da primeira recorrida, retirou as árvores que se situavam próximas à casa dela. Afirma que após o início do corte das árvores começaram as turbações, pois os agravados alugaram máquina tipo retroescavadeira, amontoaram parte dos troncos de eucaliptos já cortados e jogaram terra por cima; removeram outros para abertura de estrada; subtraíram madeiras para utilizar em galinheiro, outras cercas, suportes para plantas, sempre perturbando os trabalhadores que estavam executando os serviços de corte; atearam fogo em toda madeira, galhos e folhas situados nas proximidades da casa, em outros locais e em parte do plantio; passaram produto químico nos troncos cortados para que não surgissem novos brotos; cortaram brotos dos eucaliptos e amontoaram os galhos. Afirma que a alienação não é motivo de extinção de contrato de arrendamento rural, pois a legislação pátria ampara o arrendatário, dando-lhe segurança jurídica em relação à atividade destinada à produção agrícola, pecuária ou reflorestamento. Alega que o contrato escrito é prova segura de que está na posse da área arrendada, pois foi renovado automaticamente. Entende que a decisão do IBRAM para o corte de eucalipto também corrobora a posse atual do agravante. Aduz que após o ajuizamento da ação de conhecimento as turbações aumentaram consideravelmente, com prejuízos ao agravante, pois os agravados subtraem as madeiras cortadas e passaram a descascar, com uso de facão, os troncos dos eucaliptos que ainda não foram cortados e passam substância química para destruí-los. Com isso, pede a concessão de tutela de urgência para que seja determinado aos agravados que parem a turbação (ID 18809633). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 18806670), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Na origem, cuida-se de ação de manutenção de posse de uma gleba de terras de mais ou menos dois alqueires e meio, situada na Fazenda Lajes ou Jibóia, denominada Chácara São Joaquim, situada no Km 05, margem esquerda da Rodovia DF, 190, Núcleo Rural Boa Esperança, Região Administrativa de Ceilândia, Distrito Federal. O recorrente afirma que arrenda o imóvel para fins de atividades agrícolas, inclusive florestamento de eucaliptos. Segundo o art. 560 do CPC, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Para que a ação de manutenção de posse seja deferida, deve o autor provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, com a correspondente data, e, ainda, a continuação da posse, embora turbada. “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. Por sua vez, o art. 562 do CPC autoriza o magistrado a deferir, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção, desde que presentes os requisitos acima listados. No caso dos autos, não há elementos que demonstrem de plano a posse do requerente, pois a cláusula oitava do contrato de arrendamento da terra, entabulado em 14/4/2011, tinha previsão de vigência pelo prazo de 7 anos (ID 64439832 - Pág. 3). Além disso, também não foram apresentados quaisquer documentos que confirmem que, por ocasião da alienação da posse da arrendante para a primeira agravada, esta última teve conhecimento de que o primeiro corte dos eucaliptos seria no ano de 2020. Assim, a comprovação do exercício da posse pelo agravante sobre o imóvel em litígio é matéria que demanda dilação probatória, o que é inadmissível nesta sede. Na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Sem a demonstração da posse, resta inviável a concessão do pedido liminar nas ações possessórias. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR EM POSSESSÓRIA. SITUAÇÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 561, II, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. A concessão de liminar em ação de reintegração/manutenção de posse não dispensa a demonstração dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC, competindo ao requerente da medida comprovar: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Nesse tipo de ação não se cuida de saber se há propriedade ou título regularmente registrado/matriculado por documentação imobiliária regular; o que é preciso é a comprovação de posse anterior do autor ao esbulho e/ou turbação praticada contra si pelo réu. 1.1 Deve o autor da ação possessória demonstrar, de forma estreme de dúvidas, os requisitos acima mencionados, sob pena de não lhe ser reconhecida a proteção possessória. À míngua de prova apta a emprestar verossimilhança à alegação, não há possibilidade de deferimento da medida judicial de urgência antes da regular instrução do feito. (...) Quando as provas constantes dos autos não são suficientes para justificar o pedido liminar de manutenção ou reintegração, a questão deve ser resolvida na fase probatória da ação principal e não no âmbito restrito do agravo de instrumento, diante da imprescindibilidade de maior dilação probatória, especialmente quando as alegações apresentadas pelo recorrente, quanto à turbação ou o esbulho praticado pelo réu, ônus processual do autor, consoante art. 561, II, do CPC, são controvertidas e exigem dilação probatória, já que se confundem com as alegações do recorrido, além do que o agravante não trouxe maior demonstração da suscitada afronta, referente à apontada turbação, além daquelas apresentadas unilateralmente, demandando por isso a necessária apuração. Recurso improvido”. (07056283020188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 20/11/2018). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o exercício da posse pelo recorrente venha a ser demonstrado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar deduzido no efeito de origem. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator